Tribunal: STF
Processo: AI 505148
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
requisitos de admissibilidade da antecipação de tutela, de natureza
processual ordinária; alegada ofensa ao texto constitucional que,
além de não prequestionada (Súmulas 282 e 356), decorreria da má
aplicação da legislação infraconstitucional, sendo, pois, indireta
ou reflexa: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636